Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-36.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006538-36.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.009.947-45 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LEONILDE SOARES DOS SANTOS - CPF: 033.519.321-89 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), MARCOS CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 575.298.761-04 (EMBARGANTE), VALDIMEIA MARIA DE CAMPOS - CPF: 688.737.001-87 (EMBARGANTE), MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 075.665.394-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE GONCALVES DE AQUINO - CPF: 891.095.621-68 (EMBARGANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA DANTAS TENUTA - CPF: 314.156.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gonçalo de Souza Martins
,

Leonilde Soares dos Santos
e
Marcos Cardoso Siqueira
,
manejado nos autos
do recurso de

a
pelação
c
riminal n.
1006538-36.2021.8.11.0042
, contra o acórdão
prolatado
pela Segunda Câmara Criminal
, publicado
no dia
23
de fevereiro de 202
3
, a fim de suprimir a existência de
omiss
ão
e contradição
;
bem como
para fins de cumprimento do requisito do prequestionamento para os recursos cabíveis aos
t
ribunais
s
uperiores.

Nas razões
que se encontram no
s

ID
s

158824667
,
158839156
e
158850665
,

o
s
embargante
s
sustenta
m
que
o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, na medida em que
teria desmerecido todo o conjunto probatório reunido n
estes
autos, pedindo, assim, o (
re
)julgamento da causa para acolher as preliminares de nulidade da busca domiciliar e decorrente do uso indevido de algemas
;

como
também
para absolvê-los
do crime de tráfico de entorpecentes
ante a fragilidade das provas ou, no caso
de
Marcos e Gonçalo, a desclassificação da imputação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisitação da dosimetria da
s
pena
s iniciais
para reduzi-la
s
proporcionalmente e para abrandar o regime prisional fechado para o semiaberto.

Requereram,
por fim
,
a
manifestação expressa dos dispositivos mencionados para efeito de pré-questionamento, a fim de obter juízo de admissibilidade positivo para os recursos interpostos para as instâncias superiores.

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
133013693
,

a Procuradoria-Geral de Justiça
requer o desprovimento
deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no dia
9
de março
de 202
3
(
ID
158824667
,
158839156
e
158850665
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o
s
embargante
s
assevera
m
que o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, na medida em que
teria desmerecido todo o conjunto probatório reunido n
estes
autos, pedindo, assim, o (
re
)julgamento da causa para acolher as preliminares de nulidade da busca domiciliar e decorrente do uso indevido de algemas
;

como
também
para absolvê-los
do crime de tráfico de entorpecentes
ante a fragilidade das provas ou, no caso
de
Marcos e Gonçalo, a desclassificação da imputação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisitação da dosimetria da
s
pena
s iniciais
para reduzi-la
s
proporcionalmente e para abrandar o regime prisional fechado para o semiaberto.

No entanto, não tem razão o
s
embargante
s
porque
,

reexaminando o acórdão
embargado
, verifica-se que o voto condutor se manifestou, com clareza, acerca de toda
as
matéria
s
posta
s
em debate no recurso de apelação, não restando, assim, qualquer omissão
ou contradição
a ser sanada
nestes
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão embargado, ao contrário do que alega
m
o
s
embargante
s
, rejeitou
, de forma fundamentada,
todas as teses sustentadas
no aludido recurso de apelação
, conforme
se infere
da ementa abaixo reproduzida
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES: 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TEREM SIDO OBTIDAS ILEGALMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO – 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – ALEGAÇÃO DE QUE FOI ALGEMADO INDEVIDAMENTE PELOS AGENTES POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE DO EMPREGO DE ALGEMAS PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DO RISCO CONCRETO DE FUGA – PRISÃO EM FLAGRANTE DE TRÊS SUSPEITOS EM LOCAL ERMO, PRÓXIMO DA MATA E COM FACILIDADE DE FUGA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO APELANTE – REJEITADA – 2. MÉRITO: 1.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE E DOS PETRECHOS UTILIZADOS PARA BENEFICIAMENTO DA DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE – INACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – 2.3. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE
APREENDIDO – QUASE 7KG DE COCAÍNA – SEGUNDO APELANTE QUE TAMBÉM OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – PENAS BASILARES MANTIDAS – 2.4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DEDUZIDO PELO TERCEIRO APELANTE – ALEGAÇÃO QUE DECORREU O PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS – NÃO ACOLHIMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DEPURADOR SE DÁ COM O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E NÃO COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – 2.5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – INDEFERIMENTO – APELANTES QUE SE LIMITARAM A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.6. MODULAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.7. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – APELANTES QUE SÃO REINCIDENTES ESPECÍFICOS – 2.8. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – CÔMPUTO DE DETRAÇÃO – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – IMPERTINÊNCIA – APELANTES REINCIDENTES QUE CONTAM COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – DETRAÇÃO IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – 2.9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – PENA FINAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 2.10. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DEDUZIDO PELO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA – 2.11. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO –
PEDIDO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA OU COMO PRODUTO DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO – 3. RECURSOS DOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares

1.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

1.2. Inobstante a excepcionalidade do emprego de algemas pelos agentes policiais, tem-se que, no caso destes autos, o uso delas foi justificado pelas particularidades do caso concreto, uma vez que se tratava da abordagem de três suspeitos, ocasião em que os policiais militares estavam à procura dos responsáveis pelo furto e roubo de veículos na região, aliado ao fato de que os suspeitos estavam em local ermo, próximo à região de mata, com facilidade de fuga. Neste cenário, não se pode falar em a ofensa às disposições da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, eis que o preceito sumular em debate admite, como forma excepcional, o emprego dos mecanismos de contenção dos agentes “em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros”, o que deve ser justificado a posteriori por escrito, não se tratando de uma proibição absoluta. Ademais, incide, in
casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

2. Mérito

2.1. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2. A alegada condição do terceiro apelante de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao
tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.3. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da significativa quantidade e alta nocividade do entorpecente apreendido.

2.4. A teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o prazo depurador quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.

2.5. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

2.6. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos
REsp
n. 1.341.370/MT,
EREsp
1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que não se subsumi à hipótese, eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao segundo apelante.

2.7. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência específica
dos apelantes
, não há como se conceder o benefício.

2.8. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para os apelantes, ainda que a sanção definitiva de um deles tenha sido redimensionada para quantitativo inferior a oito anos de reclusão, porque todos são reincidentes específicos, e além disso, foram flagrados na posse de expressiva quantidade de entorpecente (quase 7kg de cocaína), não incidindo, in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à eles, de modo que eventual detração do período de prisão provisória
não afetaria
a escolha do regime prisional inicial.

2.9. Uma vez constatado que os apelantes não preenchem os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a concessão em favor deles do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2.10. Não merece prosperar o pedido do segundo apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado por ele e da sua renitência delitiva, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel
Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

2.11. Comprovado que o veículo apreendido era utilizado para a prática ou como produto do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

3. Recursos dos primeiro e terceiro apelantes desprovidos e do segundo apelante parcialmente provido.
”

Logo,
é
evidente que o acórdão embargado não se mostra
contraditório ou
omisso, mas, apenas avesso aos interesses do
s
embargante
s
. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
para fundamentar de modo escorreito
a
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirm
aram
o
s
embargante
s
.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
24
.
03
.
2021)
Destacamos

Ainda nessa senda
,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando
,
para tanto
,
a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Aliás, como se sabe
,
considera
-se

prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é
despiciendo
registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017
e publicado no

DJe

de
10
.
11
.
2017)
Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o
s
embargante
s

têm
apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às

c
ortes
s
uperiores, restando
, portanto,
incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s por
Gonçalo de Souza Martins
,

Leonilde Soares dos Santos
e
Marcos Cardoso Siqueira
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão
ou contradição
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023